Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUFE POSSANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. Sustenta, em síntese, que houve nulidade absoluta dos atos processuais em razão do descadastramento equivocado de advogado e consequente intimação de procurador sem poderes plenos. Defende a violação ao artigo 272, caput e §5o, do CPC que configura nulidade absoluta que e, assim, não se convalida, pois afeta as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz que tomou conhecimento das decisões apenas em março de 2025, quando já preclusas as oportunidades recursais, caracterizando prejuízo presumido pela privação do acompanhamento regular por seu procurador constituído. Requer, outrossim, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária., É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do agravo, em como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto o recorrente afirme que a hipossuficiência decorre do fato de responder a diversas execuções, nada trouxe nesse sentido, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j